Tribunal: STF
Processo: RE 1356496
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADOÇÃO DO PISO NACIONAL ESTIPULADO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008 COMO BASE PARA O VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL, COM REFLEXOS NOS DEMAIS NÍVEIS, FAIXAS E CLASSES DA CARREIRA ESCALONADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    I - Verifica-se que este caso é análogo ao versado no RE 1.326.541-RG/SP, de minha relatoria, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “adoção do piso nacional estipulado pela lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da educação básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”. 



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada, e, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF, determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 1.036 do CPC/2015.